Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706386-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO CESAR RAMOS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por PAULO CESAR RAMOS MOREIRA em desfavor do ora agravante, rejeitou em parte a impugnação oposta pelo Distrito Federal, determinando a atualização dos cálculos com a aplicação do índice IPCA-E desde 30/06/2009, e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, em 09/12/2021. Em suas razões, informa o Distrito Federal, em síntese, que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em ação movida pelo SINDIRETA, que reconheceu o direito à diferença de valores a título de auxílio-alimentação. Esclarece o agravante que, a despeito do Juízo ter acolhido sua impugnação quanto à necessidade de exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97, determinou equivocadamente a substituição do índice de correção monetária expressamente fixado no título executivo transitado em julgado pelo IPCAE. Salienta ser inquestionável que há trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, os quais foram estipulados expressamente no título judicial, não sendo aplicável à hipótese o decidido no julgado do STF, RE 870.947, na sistemática de repercussão geral, como entendido pelo Juízo. Destaca que a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diverso, não sendo possível ignorar, também, o comando constante do art. 5o, XXXVI, da CF/1988, sob pena de ofensa à segurança jurídica adquirida. Tece considerações acerca da segurança jurídica, citando trechos de julgado do STF sobre a questão. Sustenta que a decisão impugnada, na parte em que afasta a existência de preclusão, não está em consonância com a posição adotada pelos egrégios STJ e STF, não sendo possível a alteração dos parâmetros estabelecidos no título judicial, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída. Assevera que a Suprema Corte definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão, atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. Insiste na presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, “a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida”. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o acolhimento dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal na origem. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizariam a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurge-se o Distrito Federal contra a decisão que rejeitou, em parte, a impugnação por ele ofertada, determinando a atualização dos cálculos pelo IPCA-E, afastando o alegado excesso apontado pelo agravante decorrente da não utilização da TR, como índice de correção monetária. É de conhecimento geral que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelos agravantes, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Essa é a razão pela qual a tese de defesa do ente federado perde força, vez que não se está maculando a coisa julgada, pois a declaração de inconstitucionalidade se deu antes do trânsito em julgado da sentença coletiva que ora se executa. Cumpre lembrar que o próprio agravante menciona no início de sua peça a data do trânsito em julgado do título judicial executado. Portanto, a meu ver, adequado o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, ao determinar a substituição da TR, índice de correção adotado no título executivo, pelo IPCA-E. Destaco, mais uma vez, que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. Na verdade, ao contrário do afirmado pelo Distrito Federal, a decisão agravada está em consonância com o entendimento do c. STF e do STJ. Ora, se a declaração de inconstitucionalidade ocorreu antes do trânsito em julgado do título judicial exequendo, não há óbice à alteração do índice estabelecido na sentença. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, mostrando acertado o decisum quanto à determinação de aplicação do IPCA-e para atualização monetária do valor executado. Com essas considerações, reputo ausentes os requisitos autorizadores e INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator